Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734936-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES EXECUTADO: ESPOLIO DE ISIDORO SORRENTINO D E C I S Ã O Trata-se de ação de cumprimento provisório de sentença, referente a honorários sucumbenciais (majorados em 15% pelo STJ), relativo à Ação Rescisória que objetivava desconstituir sentença exarada nos autos da ação de cobrança n.o 0722628-40.2018.8.07.0001, julgada pela i. Desembargadora Carmen Nícea Bittencourt e redistribuído a este Relator. O autor foi intimado e manifestou-se pela extinção da execução em face do pagamento, que foi efetivado no ID no 75596961, com a transferência dos valores para a conta do exequente. Em face do exposto, julgo extinta a execução, com a resolução do mérito, em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Arquivem-se os autos, com as cautelas necessárias. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador